Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Nenhum Juízo decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. 1.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes é justificável em virtude da eficácia da coisa julgada. 7.2. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão, protegidos por esses efeitos, deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto de validade da relação jurídica processual.
2. Recurso conhecido e provido.